Tribunal: TJDFT
Processo: 0743089-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743089-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FABRICIO VITORINE RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Banco J. Safra S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 171250660 do processo n. 0714310-39.2021.8.07.0009) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Fabricio Vitorine Rodrigues, indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão no endereço indicado ao ID 164041677 da origem. Opostos embargos de declaração, o Juízo a quo os desacolheu e manteve a r. decisão (ID 173513708). Em suas razões recursais (ID 52172148), ao defender o cabimento do presente recurso, o agravante alega que a interposição do agravo de instrumento está amparada pelo entendimento firmado pelo c. STJ no REsp 1.696.396, acerca da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC ante situações de urgência e de difícil reparação. Sustenta que, em razão do inadimplemento do agravado, ajuizou o processo de origem e obteve liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Entretanto, a diligência no endereço constante no contrato foi infrutífera, pois o veículo não foi localizado. Assim, requereu ao Juízo a quo a expedição de novo mandado de busca e apreensão no endereço indicado ao ID 164041677 da origem. Contudo, foi intimado pelo Juízo a quo para esclarecer, fundamentadamente, o meio pelo qual obteve a informação de que o veículo efetivamente se encontra no logradouro que se pretende diligenciar ou, ainda, demonstrar a consulta ao banco de dados que indicou liame do veículo com o referido local. Alega ter justificado a apresentação do novo endereço em pesquisas extrajudiciais, porém o Juízo a quo rejeitou a pretensão e que “A exigência de comprovação da localização do bem para expedição/desentranhamento de mandado mostra-se revestida de excesso de formalismo não previsto na legislação, o que macula o direito creditório do Banco, na tentativa de reaver o veículo alienado fiduciariamente (...).” Aduz, ainda, que “(...) a legislação conferiu ao credor, caso não encontre o bem ou caso este não esteja na posse do devedor, a faculdade de converter a busca e apreensão em ação executiva (...)”. Entretanto, a conduta do magistrado da origem representa, na realidade, a imposição da conversão em execução, sob pena de extinção da ação de busca e apreensão. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para expedição do mandado de busca e apreensão do veículo no endereço indicado, sem necessidade de comprovação cabal do paradeiro do veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar o pedido formulado em tutela recursal. Preparo recolhido (IDs 52172151 e 52172152). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como sabido, o art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. O recorrente argumenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido por entender haver urgência na apreciação da questão, em razão da inutilidade do julgamento no momento da apelação, com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, com fulcro no entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.696.396/MT. Sem razão, contudo. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não versa sobre tutela provisória ou mérito do processo, pois não se pronunciou quanto ao pedido liminar deduzido na inicial referente à busca e apreensão do veículo automotor, o que ocorreu previamente no processo de origem. No caso, considerada a infrutífera diligência no cumprimento da liminar de busca e apreensão no endereço indicado pelo credor (ID 161274590 da origem), foi facultado ao autor a indicação de novo endereço em que o veículo possa ser localizado, com apresentação do banco de dados em que se obteve a informação ou fundamentada as razões pelas quais obteve a aludida informação ou, ainda, promover conversão do feito em execução (ID 161963065 da origem). Em resposta, o requerente peticionou nos autos e informou que a obtenção do logradouro se deu por meio de diligências extrajudiciais de seus correspondentes (ID 165519727 da origem). O pleito, entretanto, foi indeferido nos seguintes termos (ID 166591935 dos autos de origem), ad litteris: Nada a prover quanto à petição de ID. 165519727. Observe-se que não foi exigida a comprovação da localização do veículo, mas "para que esclareça, de forma fundamentada, o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem no endereço indicado" ou que "apresente espelho de consulta ao banco de dados por meio do qual foi localizado este endereço". A mesma decisão foi específica ao pontuar que "não se exige que o requerente comprove cabalmente a localização do veículo, mas indique fundamentadamente por qual meio localizou o endereço que indicou". Ressalte-se que a obrigação de promover o cumprimento da liminar impõe ao requerente a realização de pesquisas fundamentadas, com base em elementos que possibilitem a localização do bem e do réu. Contudo, não permite a indicação de endereços aleatórios, com o simples intuito de perpetuar o andamento do feito, por ser conduta incompatível com o dever de boa-fé processual, insculpido no artigo 5o, do CPC. No caso, desde o início da tramitação do feito, o juízo se comportou objetivamente de acordo com o dever de colaboração processual. Assim, frustradas tais diligências junto aos endereços disponíveis aos órgãos públicos em geral, e visando evitar intrusão indevida em endereços que não tenham vinculação com o requerido ou o veículo, exige-se maior cautela no deferimento da diligência, razão pela qual impõe-se, pelo dever de colaboração processual e de boa-fé processual, que a parte autora esclareça e compartilhe o meio pelo qual localizou o endereço. Obviamente, como já salientado, não se exige comprovação cabal da localização do veículo e do réu, mas sim dos meios utilizados pelo requerente para informar nos autos a sua suspeita acerca da localização do bem e do requerido, o que está de acordo com os princípios insculpidos nos artigos 5o e 6o, do CPC. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão. No mais, defiro derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para atendimento do determinado em ID. 164769917. Intime-se. A par disso, verifica-se que a controvérsia se restringe ao indeferimento do pedido de expedição de mandado de busca e apreensão em novo endereço para localização do bem para cumprimento da liminar deferida, de modo que não amolda às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. Ao compulsar os autos, verifica-se que, apesar de a manifestação judicial ter sido registrada como “decisão interlocutória”, quando se observa o conteúdo do referido ato processual, constata-se facilmente que não foi exarado pronunciamento assim qualificado. De fato, trata-se de mero despacho de impulso processual, proferido pelo Juízo a quo com o objetivo de viabilizar à instituição financeira agravante a indicação do paradeiro do veículo objeto da lide ou a conversão da busca e apreensão em ação executiva (ID 164769917 do processo de referência). Ademais, o ato judicial combatido não versa concretamente sobre o mérito do processo ou tutela provisória, pois não se pronunciou sobre a busca e apreensão do veículo em questão ou sua concessão liminar. Com efeito, cuida-se tão somente de diligência destinada a dar andamento ao feito, para o fornecimento de informações acerca da localização do automotor objeto da lide, de forma a cumprir o mandado de busca e apreensão expedido anteriormente diante da decisão de ID 158720212 do processo de referência. Ressalte-se, a presente ação é regida pelo Decreto-lei n. 911/1969, que prevê, em seu procedimento especial, a possibilidade de concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3o, caput, do aludido diploma legal[2]. Na hipótese, a ordem imediata de busca e apreensão foi exarada (ID 158720212 do processo de referência) e não consta seu sobrestamento ou revogação, de sorte que a situação retratada nas razões recursais não envolve a concessão, suspensão, modificação ou revogação de tutela de urgência. Dessa forma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[3]), tampouco cuide do mérito do processo ou de eventual tutela provisória, conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, I e II, do CPC). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da e. 2a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPROVE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO, FACULTADA A CONVERSÃO EM AÇÃO DEEXECUÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, condicionou a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1076115, 07151779820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que foi assentado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. No caso, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesses termos, impõe-se reconhecer que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[4], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [3] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;